Tribunal: TJES
Processo: 5008997-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008997-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAC DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM RECONHECIDA. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IZAC DOS SANTOS e MARIA DA PENHA SALES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto de JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO e ALAÍDE NASCIMENTO, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé. Por sua vez, os réus interpuseram apelação adesiva com dois objetivos: impugnar a concessão da gratuidade da justiça aos autores e requerer a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de reintegração de posse aos autores; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé; (iii) determinar se é possível a majoração da indenização por danos morais na via do apelo adesivo; (iv) examinar se é admissível a impugnação à gratuidade da justiça na via recursal utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação adesiva não é meio processual adequado para impugnar a gratuidade de justiça deferida em decisão interlocutória anterior, uma vez que a matéria é suscetível de agravo de instrumento, conforme prevêem os arts. 1.009, §1º, e 1.015, V, do CPC. Estando preclusa a discussão, a impugnação não é conhecida.

A ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa de posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561), o que não foi comprovado pelos autores, especialmente diante da consolidação da servidão de passagem e uso comum da área pelos réus e outros moradores.

A servidão de passagem, conforme o art. 1.378 do CC, pode ser constituída por uso contínuo e consentido, mesmo quando não se trata de passagem forçada, o que restou demonstrado por prova documental e testemunhal.

A condenação por danos morais requer demonstração de violação a direitos da personalidade com repercussão relevante, o que não se verifica no presente caso, por tratar-se de controvérsia de vizinhança sem carga ofensiva suficiente.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta desleal da parte, o que não foi verificado nos autos, inexistindo evidência de comportamento fraudulento ou atentatório ao regular andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento
:

A apelação não é meio adequado para impugnar decisão que defere justiça gratuita, quando cabível agravo de instrumento.

A inexistência de posse exclusiva, de esbulho e de data precisa inviabiliza a procedência do pedido de reintegração de posse.

A servidão de passagem pode ser reconhecida por uso contínuo e consentido, independentemente da existência de imóvel encravado.

Aborrecimentos decorrentes de conflitos de vizinhança não geram, por si, dever de indenizar por danos morais.

A penalidade por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa ou desleal, não configurada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 186, 1.378 e 1.285; CPC, arts. 81, 98, §3º, 101, 561, 1.009, §1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001163-30.2017.8.08.0031, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 024120186051, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 25.06.2020.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de apelação e negar provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA Nº 5008997-10.2023.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
IZAC DOS SANTOS e MARIA DA PENHA SALES DOS SANTOS

APELADOS/APELANTES:
JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO e ALAÍDE NASCIMENTO

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
IZAC DOS SANTOS
e
MARIA DA PENHA SALES DOS SANTOS
e por
JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO
e
ALAÍDE NASCIMENTO
, contra a sentença do id. 8850782, integrada pelo pronunciamento do id. 12183898, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e julgou procedente o pedido contraposto, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por
IZAC DOS SANTOS
e
MARIA DA PENHA SALES DOS SANTOS
em desfavor de
JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO
e
ALAÍDE NASCIMENTO
.

A coincidência de argumentos permite a análise conjunta dos apelos, o que faço nesse momento.

Verifica-se que, em apelo adesivo, os recorrentes impugnam a justiça gratuita dos recorridos, ora autores, pelo que passo a sua análise antes do mérito recursal.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em
apelação adesiva
do id. 12183902,
JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO
e
ALAÍDE NASCIMENTO
argumentam, basicamente, que os apelados não fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

Contudo, entendo que está preclusa a oportunidade de discutir a matéria.

Isso porque os apelados, ora autores, pleitearam o benefício da justiça gratuita, o qual foi impugnado em contestação, mas mantido em decisão de saneamento do id. 8850749 pelo magistrado de origem.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento
(art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de manifestação do juiz sobre gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Assim, não se mostra possível o revolvimento pela via do presente recurso, razão pela qual
não conheço
da impugnação.

É como voto.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 8850787), alegam os apelantes
IZAC DOS SANTOS
e
MARIA DA PENHA SALES DOS SANTOS
, em síntese, que teria havido esbulho possessório por parte dos apelados, que instalaram portão e construíram muro em área pertencente aos apelantes, sem qualquer autorização, impedindo o acesso à frente da residência.

Refutam o entendimento de que o local seja via pública ou servidão de passagem, indicando que o endereço oficial dos apelados seria outro (Rua José Benedito Cristo), o que afastaria qualquer direito de passagem pela Travessa Maranata.

Apontam que não houve autorização para ocupação da área e que o alegado consentimento de longa data não se sustenta diante das provas dos autos.

Contestam a condenação ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé, argumentando que foram vítimas de ameaças, constrangimentos e limitações de uso de sua própria propriedade, e que o direito de ação foi exercido de boa-fé, não havendo intuito protelatório ou fraude processual.

Pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência do pedido autoral e a rejeição do pedido contraposto.

Contrarrazões no id. 8850793, pelo desprovimento do recurso.

Em
apelação adesiva
do id. 12183902,
JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO
e
ALAÍDE NASCIMENTO
argumentam, basicamente, que o valor relativo à indenização por danos morais é irrisório e deve ser majorado de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo – pedagógico-punitivo – da reparação.

Requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a majoração do valor relativo aos danos morais.

Apesar de intimados (id. 12279041), houve o decurso do prazo sem manifestação dos apelados, conforme certificado no sistema PJe em 28/03/2025.

Muito bem.

Verifica-se que os apelantes ingressaram com Ação de Reintegração de Posse em primeira instância afirmando que são proprietários de um “lote de terreno medindo 8x13 metros, totalizando 104m2, localizado na Travessa Maranata, nº 25, Bairro Santa Marta, Vitória/ES”, onde residem há mais de 50 anos, e foram esbulhado pelos apelados, que instalaram um portão e construíram um muro, sem permissão, ocupando cerca de 24m2 da parte frontal do terreno dos apelantes e impedindo o livre acesso dos autores à sua própria residência, inclusive impossibilitando o estacionamento de veículo no local.

Consta na exordial que a construção realizada pelos apelados não tem amparo legal e que estes se mantêm irredutíveis diante das tentativas de resolução amigável.

Os apelados, ora apelantes em recurso adesivo, por sua vez, sustentam que o local apontado constitui servidão de passagem e eventual procedência da medida reintegratória deixaria o seu imóvel encravado, pelo que requereram, em pedido contraposto, obrigação de não fazer, indenização por danos morais e condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pleitos estes que foram acolhidos na sentença em exame.

A controvérsia do recurso de apelação é atinente à alegada ocupação indevida de suposta parte do terreno dos autores, ora apelantes, pelos réus, ora apelados, bem como sobre a natureza da área supostamente invadida — se privada ou de uso comum (via pública ou servidão). Os autores impugnam a qualificação da área como “Travessa Maranata” ou “servidão aparente”, afirmando que a instalação do muro e do portão se deu de forma unilateral e ofensiva à sua posse consolidada.

É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Entretanto, as provas dos autos não evidenciam a utilização exclusiva da área pelos apelantes, inexistindo elementos que indiquem quaisquer dos requisitos acima citados e, em realidade, forçoso concluir pela existência da servidão de passagem, não havendo motivos para reformar a sentença de origem nesse ponto.

Conforme é cediço, nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão de passagem constitui um direito real sobre coisa alheia e é instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado à inexistência de saída para a via pública, sendo certo que pode ser constituída mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou pelo exercício incontestado.

Registro que essa modalidade de direito real não se confunde com a passagem forçada, a qual é compulsória e relativa ao direito de vizinhança, na hipótese em que o imóvel encravado não tem saída para a via pública (CC, art. 1285).

No caso em tela, é incontroverso e comprovado pelo documento expedido pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória (id. 8850738) que os réus, ora apelados e apelantes em recurso adesivo, ocupam a casa n. 37, sem qualquer acesso à rua principal.

A partir da análise do mapeamento da denominada “Travessa Maranata” realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória e acostado por ambas as partes (ids. 8850688 e 8850739), é possível visualizar que o acesso ao logradouro pelos réus ocorre somente pela “Travessa Maranata”, devidamente registrada junto à municipalidade e contígua à parte da residência dos autores, afastando, portanto, o pleito de proteção possessória da exordial, pois, de fato, qualquer restrição e acolhimento dos pleitos inaugurais deixaria o imóvel n. 37 encravado.

Ademais, o documento do id. 8850738 expedido pelo órgão do Município de Vitória também refuta a alegação de que os réus estariam instalados em endereço distinto e confirma que residem na Travessa Maranata, local este também indicado no comprovante de residência do id. 8850735 juntado com a contestação.

Nota-se, assim, que a Travessa Maranata é rua sem saída e sua extensão finaliza justamente na residência dos apelados, que fizeram um portão para acesso ao seu imóvel.

Corroborando com o exposto, em depoimento pessoal, o réu Jorge dos Santos Nascimento esclareceu que a área em questão pertencia à genitora do autor Izac dos Santos - já falecida - e autorizou a família dos demandados a passar na área, hoje conhecida como “Travessa Maranata”, diante da ausência de local para transitar e ter acesso ao logradouro principal. Acrescenta, ainda, que, inicialmente, foi cedido cerca de um metro para passagem, o que se mostrou muito estreito, oportunidade em que foi autorizada a abertura de maior parte, mas informa que, à época, nem pensava em ter veículo automotor e o local era destinado à passagem do material para construção da casa (4:29min a 06:30min).

Do mesmo modo, a testemunha arrolada pelos autores, Ismael Pastorinho, aduziu em depoimento que foi montar um andaime para prestação de serviços, mas soube que a área não pertencia ao autor, razão pela qual preferiu se retirar, confirmando que o local é destinado à passagem de pedestres e de veículos (14:20min a 16:40min). Pela oitiva do senhor Marcelo de Oliveira, também arrolado pela parte autora, também é possível concluir que tem conhecimento da existência da passagem há pelo menos doze anos.

O vizinho das partes Francisco Ramos Filho, elencado pelos réus para prestar depoimento testemunhal, foi questionado em juízo e sustentou que reside no local há quarenta anos, utilizando-se da área como pedestre, além de afirmar que, desde que se mudou, visualiza o réu passando na travessa com seu veículo.

Para além disso, não restou configurada a posse anterior dos autores para subsidiar a medida pleiteada na origem, tampouco o esbulho nem a data em que este ocorreu, inexistindo os requisitos legais para concessão de reintegração de posse.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, as provas documentais elucidam, em verdade, que os “[...] autores que estavam a construir um muro em frente à passagem dos demandados, que residem na casa aos fundos da Travessa Maranata, tendo, inclusive, que se servirem de denúncia por obra irregular junto à Prefeitura de Vitória para paralisar a construção do muro que estava obstruindo a passagem de todos os moradores da referida Travessa, inclusive veículos, conforme verifico do ID n.º 28086850 e 28087205 [...]”.

Dito isso, reconhecida a servidão de passagem, imperiosa a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido reintegratório.

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais, entendo que a irresignação dos apelantes, ora autores, merece acolhimento e, simultaneamente, devem ser afastados os argumentos do apelo adesivo quanto à majoração do quantum indenizatório.

Isso porque a condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Na hipótese vertente, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade e, em verdade, trata-se de controvérsia familiar sobre a passagem no local, e as narrativas não representam nada que exorbitam as situações cotidianas e os dissabores ordinários, o que, por via reflexa, afasta a condenação à indenização por danos morais.

No mesmo rumo, este Sodalício:

[...] 3 - Não se trata de menosprezar os aborrecimentos experimentados pelos Apelantes, mas de ausência de comprovação de sua extensão e do abalo que causaram a cada um deles, já que uma condenação judicial não pode se basear em conjecturas. 4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001163-30.2017.8.08.0031; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 29/05/2023)

Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, da mesma forma, entendo que, para a aplicação de multa por dano processual, necessária a comprovação de que o sujeito processual agiu de forma dolosa ou desleal. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Inexistindo qualquer conduta dolosa nos autos e ausentes as condutas narradas no artigo 81 do Código de Processo Civil, não há falar em condenação dos autores ao pagamento de multa.

Assim sendo, imperiosa a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pelos réus na demanda dúplice que tramitou na origem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
IZAC DOS SANTOS
e
MARIA DA PENHA SALES SANTOS
, a fim de reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão dos réus na demanda dúplice, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
JORGE DOS SANTOS NASCIMENTO
e
ALAÍDE NASCIMENTO
.

Por conseguinte, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à razão de 50% (cinquenta por cento), ressalvando, contudo, que estão albergadas pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)